Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742761-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0709497-56.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO INTER S.A. e ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada rejeitou o pedido de limitação em 30% dos descontos realizados em sua conta corrente e contracheque decorrentes dos empréstimos bancários questionados nos autos pelo agravante. Na sequência, foi deferida a concessão de efeito suspensivo para limitar os descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos do agravante. (ID 42338441.) Contra a decisão, o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. opôs embargos de declaração aduzindo que o julgado não definiu a proporção do limite a ser observado por cada instituição financeira. (ID 42507021.) Ocorre que, em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo de origem no dia 14/02/2023, extinguindo o feito ao acolher pedido de desistência formulado pelo autor agravante, nos seguintes termos: “Diante da desistência da ação pelo autor, extingo-a sem resolução do mérito. Arcará o autor com custas processuais e honorários advocatícios dos patronos dos réus, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, a serem rateados à razão de um terço para cada um deles. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão, “ex vi” do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. Transitando em julgado a sentença, seja baixado o feito da Distribuição e arquivados os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.” (ID 149571819.) A esse respeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e os embargos opostos pelo agravado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 17:47:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador